Tribunal: CARF
Processo: 10935.904247/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.904247/2020-61
ACÓRDÃO
3002-002.983 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 15/10/2019
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora
da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da
data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS OU
INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero ou não tributado. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo e do frete, permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Voluntário e, quanto ao mérito, em lhe dar provimento, para (i) reverter as glosas de
créditos relativos aos dispêndios com serviços de frete no transporte de insumos não tributados
ou sujeitos à alíquota zero ou submetidos ao cálculo de créditos presumidos, desde que o serviço
de transporte tenha sido tributado e prestado por pessoa jurídica residente no País, observados os
demais requisitos exigidos em lei e (ii) reconhecer o direito à correção monetária dos créditos
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.983 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904247/2020-61
2
deferidos, com base na taxa Selic, a partir do 361o dia da formulação do pedido. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-
002.978, de 5 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 10935.723197/2019-80,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente convocado(a)), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativa relativa ao 3o trimestre de 2019, proveniente
de operações no mercado interno/externo, constante do PER/Dcomp no
38539.99260.151019.1.1.19-0928, de 15/10/2019.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Concluída a análise em 1a instância, o colegiado a quo, assim, consignou a seguinte
ementa, em síntese:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 15/10/2019
MATÉRIAS NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADAS. EFEITOS.
Tornam-se definitivas, no âmbito do litígio instaurado, as matérias que não
tenham sido expressamente contestadas.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS DE FRETE.
O crédito relativo aos itens integrantes dos custos de aquisição de um bem,
dentre os quais inclui-se o frete, depende de o referido bem ser considerado
insumo e ser passível de gerar crédito de PIS/Cofins.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.983 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904247/2020-61
3
Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep ou da Cofins, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do
protocolo do pedido de ressarcimento, deve-se acrescer, à parcela adicional acaso
deferida, mas apenas a partir do 361o dia do protocolo do pedido, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente até o mês anterior à
disponibilização do crédito, além de juros de 1% (um por cento) no mês em que
tal disponibilização ocorrer.
Devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário,
pleiteando a reforma do acórdão, relativo às glosas dos “valores do serviço de transporte de bens
para revenda ou utilizado na produção de bens, adquiridos sem a incidência das contribuições ou
adquiridos com direito ao crédito presumido”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
Da análise do processo, verifica-se que a lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos sobre o serviço de transporte na apuração da
contribuição da COFINS no regime não-cumulativo.
Segundo a recorrente, a fiscalização e a DRJ teriam condicionado o
aproveitamento de tais créditos a situações que não estavam previstas em lei, por
entenderem que o dispêndio com frete segue o regime de tributação do bem
adquirido. No entanto, a recorrente argumenta que essa interpretação está
introduzindo uma limitação não prevista em lei, conforme o inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A fiscalização, em seu Parecer 97/2019, esclarece que glosou algumas despesas
creditadas referente a fretes nas operações de aquisição de mercadorias, por não
haver previsão legal nesse sentido. Tendo reconhecido, no entanto, os fretes nas
comprar nacionais, quando este integra o custo da aquisição do produto, como
esclarecido no item 5.3 do Parecer (e-fl. 31 a 32):
5.5 Despesas de fretes e armazenagem
Nos termos do art. 8o, II, e, da IN RFB no 404/2004, a pessoa jurídica pode
descontar créditos sobre os valores as despesas e custos incorridos no mês,
relativos a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.983 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904247/2020-61
4
Os gastos com fretes nas operações de venda, escriturados nos códigos 3 ou 7 da
Natureza da Base de Cálculo do Crédito, somam R$ 40.177.760,98, dos quais R$
39.329.817,60 estão no Registro D100 e outros R$ 847.943,38 estão no Registro
F100, com a discriminação “Fretes Internacionais”.
Há previsão expressa para o cálculo dos créditos sobre fretes nas operações de
venda. Não há, entretanto, a mesma previsão para o cálculo sobre operações de
compra de mercadorias. Entretanto, há direito ao crédito sobre o frete integra o
custo de aquisição do bem.
Então, quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo de
seu transporte é incluído no seu valor de aquisição e servirá, indiretamente, de
base de apuração do valor do crédito. Igualmente, quando vedado o creditamento
em relação ao bem adquirido, também não haverá, sequer indiretamente, direito
em relação aos custos com seu transporte. Ver Solução de Consulta no 390 – Cosit,
de 31 de agosto de 2017.
Pois bem. Intimada, a Cooperativa apresentou a lista dos CTe com a vinculação à
respectiva NFe da carga transportada. Em planilhas do arquivo “Glosas de
fretes.xlsx” esses valores foram depurados, restando aqueles glosados pelos
diversos motivos, dentre eles:
 mercadoria adquirida e transportada sem alcance da tributação, inclusive
aquelas de CST 70, 72, 73 ou 74;
 operações que não são de compra de insumos ou bens para revenda;
nem são operações de venda; e
 transporte de suínos, sobre as quais são calculados créditos presumidos.
Nesse caso, foi calculado o crédito presumido e glosada a diferença.
Nesta instância, o Recorrente delimita a controvérsia às glosas sobre fretes em
aquisições de mercadorias sem alcance da tributação e de mercadorias
submetidas ao cálculo de crédito presumido.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que nos termos do inciso II do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 as aquisições de insumos e de serviços
aplicados na produção geram direito ao desconto de crédito, vedando o crédito
apenas para as aquisições não tributadas. Aponta, portanto, que não existe
nenhuma previsão legal para condicionar o direito ao crédito do frete ao direito
ao crédito do insumo por ele transportado. Em seu recurso, colaciona ainda
alguns julgados do Carf nesse sentido para comprovar o posicionamento
jurisprudencial da Conselho.
Segue o trecho da lei em que reside a controvérsia:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2 o da Lei no
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.983 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904247/2020-61
5
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
A mesma norma continua determinando os requisitos, cujo não cumprimento,
impediriam o direito ao crédito:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (g.n.)
A partir da análise da norma, pode-se resumir que os serviços de frete que (a) são
utilizados na produção ou prestação de serviços, (b) são tributados pelas
contribuições, e (c) são prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país, dão
direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas.
No caso específico, asiste razão a recorrente. Por se tratar de aquisição de
insumos para produção, os gastos com fretes correspondentes dão direito ao
desconto de créditos da contribuição, ainda que transportem insumos com
tributação desonerada ou submetidos ao cálculo de crédito presumido. Isso é
válido desde que os fretes sejam devidamente tributados e prestados por
empresas domiciliadas no País, observados os demais requisitos da lei.
Esse entendimento já foi adotado diversas vezes nesse Conselho tendo sido,
inclusive, objeto de súmula:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Razão pela qual, entendo que as glosas correspondentes devem ser revertidas.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.983 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904247/2020-61
6
Ademais, importante reforçar que a DRJ na decisão de inconformidade, admitiu a
atualização do ressarcimento dos créditos a partir do 361o dia do protocolo para a
parcela do crédito reconhecida:
Todavia, quanto à parcela já reconhecida, entende-se ser cabível o procedimento
previsto no art. 152 da IN RFB no 2.055, de 2021, que deve ser adotado pela
unidade da DRF responsável pelo ressarcimento do crédito já previamente
reconhecido.
Considerando que nesse julgado estão sendo reconhecidos créditos adicionais à
contribuinte, por coerência, entendo que aquela decisão deve ser estendida às
glosas revertidas também.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, quanto ao
mérito, em lhe dar provimento, para (i) reverter as glosas de créditos relativos aos
dispêndios com serviços de frete no transporte de insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero ou submetidos ao cálculo de créditos presumidos, desde
que o serviço de transporte tenha sido tributado e prestado por pessoa jurídica
residente no País, observados os demais requisitos exigidos em lei e (ii)
reconhecer o direito à correção monetária dos créditos deferidos, com base na
taxa Selic, a partir do 361o da formulação do pedido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer o Recurso
Voluntário e, quanto ao mérito, em lhe dar provimento, para (i) reverter as glosas de créditos
relativos aos dispêndios com serviços de frete no transporte de insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero ou submetidos ao cálculo de créditos presumidos, desde que o serviço de
transporte tenha sido tributado e prestado por pessoa jurídica residente no País, observados os
demais requisitos exigidos em lei e (ii) reconhecer o direito à correção monetária dos créditos
deferidos, com base na taxa Selic, a partir do 361o dia da formulação do pedido.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 252
DF CARF MF
Original